Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739597-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: IRACI NOGUEIRA DE SOUSA, LINCOLN DE OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se que Massa Falida de Inovare Construtora e Incorporadora Eireli agravou da sentença que, em Impugnação de Crédito movida pela requerente Iraci Nogueira de Souza e Outros, julgou procedente o pedido para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores. Em suas razões, postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para fins de não recolhimento do preparo. Ocorre que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade d ajustiça, devendo a empresa comprovar tal condição. (Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017). Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Após, diante da atuação em primeiro grau, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator